Tribunal: TRF3
Processo: 0004102-32.2013.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
493/907)

0004102-32.2013.4.03.6130

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004102-32.2013.4.03.6130

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: SPE TENDA SP OSASCO LIFE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770-A

APELADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA TROMPS - SP277863-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO GUSTAVO BARREIRA KOENIGKAM DE OLIVEIRA - SP172647-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COMPROVADAS. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por SPE Tenda SP Osasco Life Empreendimento Imobiliário Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a rescisão de contrato de aquisição de imóvel em razão do atraso na entrega da obra, condenando a construtora ao pagamento de danos materiais e morais aos adquirentes. A agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático, a ausência de comprovação de dano material, a necessidade de diligência para apuração da situação atual do imóvel e a inadequação da distribuição do ônus sucumbencial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de julgamento monocrático da apelação com fundamento em jurisprudência dominante, nos termos do CPC/1973; e (ii) estabelecer se o atraso na entrega do imóvel justifica a condenação da construtora ao pagamento de danos materiais e morais, bem como a manutenção da distribuição do ônus sucumbencial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 557 do CPC/1973, aplicável ao caso, é admissível o julgamento monocrático de recurso quando este se mostrar manifestamente improcedente ou em consonância com jurisprudência dominante, sem violação ao princípio da colegialidade, uma vez assegurada a interposição de agravo interno.

O atraso na entrega do imóvel restou incontroverso nos autos, tendo a própria construtora concordado com a resolução contratual e deixado de impugnar especificamente tal fato em sede recursal.

Demonstrados os gastos realizados pelos adquirentes com imóvel cujo gozo lhes foi indevidamente privado, é devida a indenização por danos materiais, abrangendo despesas comprovadas relacionadas à aquisição do bem, como o pagamento de ITBI.

O atraso significativo na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável, sobretudo por afetar o direito fundamental à moradia e gerar frustração e angústia aos adquirentes.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo simultaneamente função reparatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Em razão de fato superveniente consistente na consolidação da propriedade do imóvel em nome da Caixa Econômica Federal, mostra-se necessária a anulação desse ato e a rescisão do contrato de financiamento, a fim de evitar enriquecimento ilícito decorrente da restituição dos valores pagos.

Em observância ao princípio da causalidade, a construtora permanece responsável pelos ônus sucumbenciais, por ter dado causa à demanda, sendo mantida a sucumbência conforme fixada na sentença.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível o julgamento monocrático de recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, nos termos do art. 557 do CPC/1973.

O atraso injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de financiamento imobiliário enseja a rescisão contratual e a condenação da construtora ao pagamento de danos materiais e morais.

O atraso significativo na entrega de imóvel destinado à moradia ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 557; CPC/2015, art. 85; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30.9.2002; TRF3, ApCiv 5007553-59.2021.4.03.6110, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 25.4.2024; TRF3, ApCiv 5001767-36.2018.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 19.5.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004102-32.2013.4.03.6130

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: SPE TENDA SP OSASCO LIFE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA TROMPS - SP277863-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO GUSTAVO BARREIRA KOENIGKAM DE OLIVEIRA - SP172647-A

APELADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por SPE TENDA SP OSASCO LIFE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. contra decisão (ID 344493544) que negou provimento à apelação.

Em síntese, o agravante sustenta que a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada, pois não seria cabível o julgamento singular diante da complexidade da controvérsia, que exige apreciação pelo órgão colegiado. Alega, ainda, ausência de comprovação do dano material, a necessidade de conversão do julgamento em diligência para verificar a situação atual do imóvel, e a inadequação da distribuição do ônus sucumbencial, requerendo a submissão da matéria ao julgamento colegiado (ID 350529184).

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 355496191).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Verifico que, no presente caso, a parte agravante não trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

(...)

Decido.

Inicialmente, registro que a decisão ora impugnada foi proferida sob a vigência do CPC/73, aplicando-se, à hipótese, o Enunciado n.o 2 do E. STJ, que dispõe:

"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

O Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 557, possibilitava o julgamento unipessoal de recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Nesta esteira, cabe mencionar que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão.

Além disso, a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, já que calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas Cortes Superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial.

Viável, portanto, o julgamento do presente feito por meio de decisão monocrática.

Isto posto, inicialmente, julgo prejudicada a análise do pedido de antecipação da tutela recursal, tendo em vista o julgamento do mérito da demanda.

Outrossim, cinge-se a discussão à análise de rescisão contratual em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de financiamento imobiliário. Nesse sentido, pleiteia a recorrente, em suma, a exclusão de sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

De início, denota-se que o atraso na entrega do imóvel aos recorridos restou incontroverso, principalmente diante da concordância da recorrente em resolução do contrato e ausência de questionamento do referido tema em sede recursal.

Por conseguinte, diante da comprovação de custos com imóvel cujo gozo lhes foi privado, devida indenização a título de danos materiais aos apelados.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. CONTRATO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS.

- Com relação à responsabilidade da CEF no que tange a eventuais vícios de construção e/ou atraso na entrega da obra de imóveis financiados segundo as regras do Sistema Financeiro de Habitação, há que se distinguir entre duas situações: 1a) nas hipóteses em opera como gestora de recursos e executora de políticas públicas federais para a promoção de moradia a pessoas de baixa renda (como é o caso do Programa Minha Casa Minha Vida), atuando na elaboração do projeto ou na fiscalização das obras, a CEF é parte legítima e pode responder por danos (materiais e/ou morais); 2a) nos casos em que atua apenas como agente financeiro, financiando a aquisição de imóvel que já se encontra edificado e em nome de terceiro, essa instituição financeira não pode ser responsabilizada por vícios de construção e é parte ilegítima para compor lides a esse respeito.

- A CEF é parte legítima e solidariamente responsável pelo atraso na entrega da obra e pelas indenizações dele decorrentes, não tendo atuado como mero agente financeiro no caso concreto. O atraso na entrega da obra é inconteste e admitido pela parte ré.

- Devem ser incluídos na condenação os valores comprovadamente despendidos pela parte autora na aquisição do imóvel, referentes às custas com tabelião, certidões, ITBI, lavratura de escritura pública e recolhimento de guia.

- A narrativa acima demonstra que a falha na prestação do serviço, pelas rés, ultrapassou o mero dissabor, impondo-se reparação, notadamente em razão do atraso na entrega da obra por muitos anos sem que houvesse solução, causando apreensão e angústia à parte autora. Assim, é devida a indenização por dano moral.

- Nesses termos e diante das circunstâncias que nortearam o caso, fixo a indenização devida pela parte ré a título de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que tal importância não proporcionará enriquecimento indevido e exagerado da parte autora e, ainda, é capaz de impor punição à parte ré, mormente na direção de evitar atuação reincidente. O pagamento caberá às rés, solidariamente.

- Apelação da CEF não provida. Apelação da parte autora provida em parte."

(Apelação Cível no 5007553-59.2021.4.03.6110, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 25/04/2024, DJE data: 02/05/2024) - Grifos acrescidos.

Sendo assim, mantenho a determinação de pagamento de indenização a título de danos materiais, tal como determinado na r. sentença, de modo a abranger o valor correspondente ao ITBI pago pelos recorridos.

Ademais, entendo que a situação perpassou o mero dessabor, notadamente por envolver o direito fundamental à moradia e ter sido empreendida tentativa extrajudicial de solução do imbróglio, restando caracterizado o dano moral pela qual os recorridos foram submetidos.

Como cediço, o valor arbitrado a título de danos morais deve se adequar à dupla finalidade da reparação, qual seja, reparatória e punitiva, não podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte autora, consoante entendimento adotado pela jurisprudência da Corte Superior no julgamento do RESP 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/09/2002, in verbis:

"o quantum a ser fixado na ação por indenização por danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da exemplariedade e solidariedade sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, devendo, por isso, levar em consideração a capacidade econômica do réu, tornando a condenação exemplar e suportável".

Por conseguinte, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, bem como a partir dos parâmetros de arbitramento adotados pela jurisprudência desta E. Segunda Turma em casos análogos, mantenho o valor dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na linha do entendimento acima exposto, colaciono precedentes desta Corte:

"Ementa: Direito civil e processual civil. Contrato de financiamento habitacional. Programa Minha Casa Minha Vida. Juros de obra. Atraso na entrega do imóvel. Danos morais. Restituição de valores. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, determinando a restituição simples dos valores pagos a título de juros de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel, bem como condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) definir a legitimidade da restituição de valores pagos a título de juros de obra após o prazo contratual de entrega da unidade; e (ii) verificar a configuração de danos morais pela demora excessiva na entrega do imóvel.

III. Razões de decidir

Ficou comprovado nos autos que o imóvel foi entregue com atraso superior a três anos do prazo contratual, fato não impugnado pela instituição financeira, restando configurada a ilicitude da cobrança de juros de obra após novembro de 2012.

Conforme fixado no Tema 996/STJ, é indevida a cobrança de juros de obra após o prazo contratual para a entrega do imóvel, incluindo o período de tolerância.

A devolução dos valores deve ocorrer na forma simples, por não restar configurada má-fé da instituição financeira, nos termos da jurisprudência do STJ e do TRF3. Ainda, a questão acerca da comprovação do pagamento dos valores referentes aos juros de obra deverá ser analisada em sede de liquidação de sentença.

A indenização por danos morais é cabível em razão do constrangimento e abalo emocional decorrentes do atraso significativo na entrega do imóvel, que violou o direito fundamental à moradia, não se tratando de mero dissabor contratual.

Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Ônus sucumbenciais invertidos, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É indevida a cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância. 2. A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé. 3. O atraso superior a três anos na entrega do imóvel justifica a condenação por danos morais, por afetar direito fundamental à moradia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei no 8.078/90; CPC, arts. 6o, 85, §2o e §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; TRF3, ApCiv 5001680-16.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco; TRF3, ApCiv 0007978-28.2013.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Otávio Peixoto Junior."

(Apelação Cível no 5001767-36.2018.4.03.6111, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Renata Andrade Lotufo, Data de Julgamento: 19/05/2025, DJE data: 23/05/2025) - Grifos acrescidos.

Do mesmo modo, em prestígio ao princípio da causalidade, entendo ser devidos honorários sucumbenciais pela recorrente em face da recorrida, pois, apesar de ter concordado com a resolução contratual, deu causa à lide, especialmente diante das tentativas extrajudiciais de solução da lide (ID 90554159, fls. 23/24).

Outrossim, a recorrente manifestou-se nos autos após a interposição do recurso de apelação, informando novos fatos. Neste contexto, afirmou que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF consolidou a propriedade do imóvel em 28/06/2016 e, como não foi determinada a rescisão do contrato de financiamento pactuado entre a instituição financeira e os apelados, o ato adjudicatório importaria em enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

Tendo em vista tratar-se de fato superveniente à r. sentença e à própria apelação, cabível sua análise.

Ao examinar a situação fática posta em debate, mostra-se irrazoável a manutenção do contrato de financiamento firmado entre recorrida e a CEF. Isto porque, diante da determinação da restituição dos valores transferidos pela instituição financeira, a manutenção do contrato de financiamento imobiliário importaria em seu enriquecimento ilícito, especialmente diante da notícia de consolidação da propriedade do imóvel em seu nome.

Portanto, determino a anulação do ato de consolidação da propriedade em nome da CEF, bem como rescisão do contrato de financiamento firmado entre a instituição financeira e os mutuários. Ainda cabe ressaltar que não haverá qualquer prejuízo à instituição financeira, posto que, conforme determinado pela r. sentença, os valores repassados à recorrente deverão ser restituídos, devidamente corrigidos.

Ainda cabe ressalvar que este E. Relator possui entendimento no sentido de que a CEF possui legitimidade passiva e é solidariamente responsável em ações em que se discute reparação por atrasos na entrega de imóvel por ela financiado mediante recursos do Sistema Financeiro de Habitação. Entretanto, diante da ausência de insurgência recursal por parte dos autores da demanda e em observância ao princípio da não reformatio in pejus, mantenho a responsabilidade exclusiva da construtora pela reparação dos danos de ordem material e moral.

Por fim, diante da sucumbência mínima dos recorridos, mantenho a sucumbência tal como arbitrada pelo MM. Juízo sentenciante.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Intime-se. Publique-se.

Cumpre destacar que as razões expendidas no presente agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada. Com efeito, a parte agravante limita-se, em grande medida, a reiterar alegações já oportunamente examinadas e enfrentadas quando do julgamento do recurso de apelação, sem apresentar elemento novo ou argumento jurídico relevante capaz de justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado.

O agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, sendo imprescindível que o recorrente demonstre, de forma específica, eventual desacerto da decisão agravada. A simples reiteração de argumentos anteriormente analisados, desacompanhada da indicação concreta de erro material, equívoco na apreciação dos fatos ou inadequada aplicação do direito, revela-se insuficiente para ensejar a reforma do decisum.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada apreciou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, inexistindo qualquer vício que justifique sua modificação por esta Turma julgadora. Assim, não tendo o agravante logrado demonstrar a presença de elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ressalte-se, ainda, que o manejo do agravo interno deve observar a finalidade própria do instituto, qual seja, possibilitar o controle colegiado de decisões monocráticas quando efetivamente demonstrado o desacerto da conclusão adotada, não se prestando à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COMPROVADAS. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por SPE Tenda SP Osasco Life Empreendimento Imobiliário Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a rescisão de contrato de aquisição de imóvel em razão do atraso na entrega da obra, condenando a construtora ao pagamento de danos materiais e morais aos adquirentes. A agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático, a ausência de comprovação de dano material, a necessidade de diligência para apuração da situação atual do imóvel e a inadequação da distribuição do ônus sucumbencial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de julgamento monocrático da apelação com fundamento em jurisprudência dominante, nos termos do CPC/1973; e (ii) estabelecer se o atraso na entrega do imóvel justifica a condenação da construtora ao pagamento de danos materiais e morais, bem como a manutenção da distribuição do ônus sucumbencial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 557 do CPC/1973, aplicável ao caso, é admissível o julgamento monocrático de recurso quando este se mostrar manifestamente improcedente ou em consonância com jurisprudência dominante, sem violação ao princípio da colegialidade, uma vez assegurada a interposição de agravo interno.

O atraso na entrega do imóvel restou incontroverso nos autos, tendo a própria construtora concordado com a resolução contratual e deixado de impugnar especificamente tal fato em sede recursal.

Demonstrados os gastos realizados pelos adquirentes com imóvel cujo gozo lhes foi indevidamente privado, é devida a indenização por danos materiais, abrangendo despesas comprovadas relacionadas à aquisição do bem, como o pagamento de ITBI.

O atraso significativo na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável, sobretudo por afetar o direito fundamental à moradia e gerar frustração e angústia aos adquirentes.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo simultaneamente função reparatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Em razão de fato superveniente consistente na consolidação da propriedade do imóvel em nome da Caixa Econômica Federal, mostra-se necessária a anulação desse ato e a rescisão do contrato de financiamento, a fim de evitar enriquecimento ilícito decorrente da restituição dos valores pagos.

Em observância ao princípio da causalidade, a construtora permanece responsável pelos ônus sucumbenciais, por ter dado causa à demanda, sendo mantida a sucumbência conforme fixada na sentença.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível o julgamento monocrático de recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, nos termos do art. 557 do CPC/1973.

O atraso injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de financiamento imobiliário enseja a rescisão contratual e a condenação da construtora ao pagamento de danos materiais e morais.

O atraso significativo na entrega de imóvel destinado à moradia ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 557; CPC/2015, art. 85; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30.9.2002; TRF3, ApCiv 5007553-59.2021.4.03.6110, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 25.4.2024; TRF3, ApCiv 5001767-36.2018.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 19.5.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão